Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747432-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO PAULO DE SOUZA APELADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 67177425), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. À Secretaria para que proceda a retirada do processo da pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora